Tribunal: TJDFT
Processo: 0786015-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de pagar ao autor danos materiais no valor de R$ 306,00 e danos morais na quantia de R$ 2.000,00.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente/autora requer a majoração do valor fixado para indenização de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar o valor fixado para responsabilização extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de interesse de agir/carência de ação. Na espécie, não há necessidade de esgotamento da via administrativa para propositura da demanda, tendo em vista o princípio constitucional de garantia de acesso à Justiça e inafastabilidade de jurisdição (art. 5, XXXV, CF).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Na espécie, a inadequação dos serviços fornecidos pela parte ré causou transtornos significativos à parte autora, de modo que restou comprovada a ocorrência do dano moral, com a obrigação de indenização, conforme previsto no art. 6°, VI, do CDC.
7. O valor da reparação por danos morais abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignando os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
8. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Portanto, verifica-se que o valor arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais) observou os pressupostos e finalidades da reparação, sendo razoável e proporcional ao caso concreto.
9. Da litigância de má fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, devendo ser comprovada. Não havendo prova nesse sentido nos autos, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2, 3, 6, IV; CF, art. 5, XXXV.